Tribunal: TCU
Processo: 036.606/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial oriunda da conversão de representação instaurada, por determinação expedida em relatório de auditoria, no âmbito de Solicitação do Congresso Nacional, cujo objeto foi examinar operações de crédito e de mercado de capitais realizadas com o Grupo JBS de 2005 a 2014, para análise especificamente de indícios de irregularidades em operação referente a aquisição de debêntures da empresa JBS visando à sua capitalização com a finalidade de adquirir a empresa americana Pilgrim's Pride Corporation e associar-se com a empresa Bertin S/A.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em cumprimento ao Acórdão 2206/2018-TCU-Plenário , em que se examina a operação intitulada "Projeto 2231068.0001/2009 - Aquisição de debêntures da empresa JBS visando à sua capitalização com a finalidade de adquirir a empresa americana Pilgrim's Pride Corporation e associar-se com a empresa Bertin S/A". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão extraordinária do Plenário, ante as razões expostas pelo Revisor, e com fundamento nos arts. 1o, I, 12, § 3o, 16, I, 17 e 23, I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, I, 207 e 214, I, do Regimento Interno, em: 9.1. excluir do rol de responsáveis Joesley Mendonça Batista, em cumprimento à decisão objeto da certidão emitida na Petição Avulsa STF no 21.371/2021; 9.2. excluir da relação processual Guido Mantega e Victor Garcia Sandri, diante da insuficiência de conjunto probatório juntado ao presente processo contra os referidos delatados; 9.3. considerar revel Marcos Paulo Veríssimo; 9.4. acolher as alegações de defesa de Paulo Bernardo Silva e Miguel João Jorge Filho, excluindo-os da relação processual; 9.5. acolher as alegações de defesa de Alessandro Golombiewski Teixeira, Alice Ferreira Lopes da Maia e Menezes, André Gustavo Salcedo Teixeira Mendes, Armando Mariante Carvalho Júnior, Artur Henrique da Silva Santos, Attílio Guaspari, Bruno Lintz dos Santos, Caio Marcelo de Medeiros Melo, Carlos Eduardo Castello Branco, Carlos Eduardo Esteves Lima, Carlos Roberto Lupi, Cláudio de Almeida Neves, Cléber Ubiratan de Oliveira, Eduardo Eugênio Gouvêa Vieira, Eduardo Rath Fingerl, Élvio Lima Gaspar, Fernando Damata Pimentel, Ivan João Guimarães Ramalho, Ivan Magalhães Júnior, Jaldir Freire Lima, JBS S.A., João Carlos Ferraz, João Paulo dos Reis Velloso, Júlio César Maciel Ramundo, Leonardo José Soares Ferreira, Letícia Lourenço Costa, Luciano Galvão Coutinho, Luciene Ferreira Monteiro Machado, Luiz Eduardo Melin de Carvalho e Silva, Luiz Fernando Linck Dorneles, Márcio Duarte de Medeiros, Martim Ramos Cavalcanti, Maurício Borges Lemos, Miguel João Jorge Filho, Mirian Aparecida Belchior, Paulo Bernardo Silva, Paulo de Sá Campello Faveret Filho, Paulo Fontoura Valle, Paulo Roberto Vales de Souza, Renata Bastos Maccacchero Victer, Ricardo Luiz de Souza Ramos, Ricardo Schaefer, Roberto Teixeira da Costa, Rodrigo Garcia Ramos Tosta, Rodrigo Rabelo Tavares Borba, Sérgio Foldes Guimarães, Sérgio José Suarez Pompeo e Wagner Bittencourt de Oliveira; 9.6. acolher as razões de justificativa de Alessandro Golombiewski Teixeira, Alice Ferreira Lopes da Maia e Menezes, Álvaro Oliveira de Freitas, Ana Beatriz Wakabara Palmeira, André Gustavo Salcedo Teixeira Mendes, André Luiz Barreto de Paiva Filho, Armando Mariante Carvalho Júnior, Attílio Guaspari, Bruno Fraga Leal, Bruno Lintz dos Santos, Caio Marcelo de Medeiros Melo, Carlos Eduardo Castello Branco, Carlos Eduardo Esteves Lima, Carlos Roberto Lupi, Charles Carvalho Guedes, Clara Levin Ant, Cláudio Bernardo Guimarães de Moraes, Cláudio de Almeida Neves, Cláudio Figueiredo Coelho Leal, Cléber Ubiratan de Oliveira, Eduardo Eugênio Gouvêa Vieira, Eduardo Rath Fingerl, Eduardo Klingelhoefer de Sá, Élvio Lima Gaspar, Erenice Alves Guerra, Ivan João Guimarães Ramalho, Ivan Magalhães Júnior, Jaldir Freire Lima, João Carlos Ferraz, João Paulo dos Reis Velloso, Joaquim Dias de Castro, Júlio César Maciel Ramundo, Luciano Galvão Coutinho, Luiz Eduardo Melin de Carvalho e Silva, Luiz Fernando Linck Dorneles, Márcio Duarte de Medeiros, Maria Isabel Rezende Aboim, Maurício Borges Lemos, Miguel João Jorge Filho, Nelson Fontes Siffert Filho, Paulo Bernardo Silva, Paulo Roberto Vales de Souza, Pedro Luiz Carneiro de Mendonça, Reginaldo Braga Arcuri, Renata Bastos Maccacchero Victer, Ricardo Luiz de Souza Ramos, Ricardo Schaefer, Roberto Teixeira da Costa, Roberto Zurli Machado, Rodrigo Garcia Ramos Tosta, Rodrigo Rabelo Tavares Borba, Selmo Aronovich, Sérgio Eduardo Weguelin Vieira, Sérgio Foldes Guimarães, Sérgio José Suarez Pompeo, Wagner Bittencourt de Oliveira e Yolanda Maria Melo Ramalho; 9.7. julgar regulares as contas de Alessandro Golombiewski Teixeira, Alice Ferreira Lopes da Maia e Menezes, Álvaro Oliveira de Freitas, Ana Beatriz Wakabara Palmeira, André Gustavo Salcedo Teixeira Mendes, Armando Mariante Carvalho Júnior, Artur Henrique da Silva Santos, André Luiz Barreto de Paiva Filho, Attilio Guaspari, Bruno Fraga Leal, Bruno Lintz dos Santos, Caio Marcelo de Medeiros Melo, Carlos Eduardo Castello Branco, Carlos Eduardo Esteves Lima, Carlos Roberto Lupi, Charles Carvalho Guedes, Clara Levin Ant, Cláudio Bernardo Guimarães de Moraes, Cláudio de Almeida Neves, Cláudio Figueiredo Coelho Leal, Cléber Ubiratan de Oliveira, Eduardo Eugênio Gouvêa Vieira, Eduardo Rath Fingerl, Élvio Lima Gaspar, Erenice Alves Guerra, Fernando Damata Pimentel, Ivan João Guimarães Ramalho, Ivan Magalhães Júnior, Jaldir Freire Lima, João Carlos Ferraz, João Paulo dos Reis Velloso, Joaquim Dias de Castro, Júlio César Maciel Ramundo, Leonardo José Soares Ferreira, Letícia Lourenço Costa, Luciano Galvão Coutinho, Luciene Ferreira Monteiro Machado, Luiz Eduardo Melin de Carvalho e Silva, Luiz Fernando Linck Dorneles, Márcio Duarte de Medeiros, Marcos Paulo Veríssimo, Maria Isabel Rezende Aboim, Martim Ramos Cavalcanti, Maurício Borges Lemos, Miguel João Jorge Filho, Mirian Aparecida Belchior, Nelson Fontes Siffert Filho, Paulo Bernardo Silva, Paulo de Sá Campello Faveret Filho, Paulo Fontoura Valle, Paulo Roberto Vales de Souza, Pedro Luiz Carneiro de Mendonça, Reginaldo Braga Arcuri, Renata Bastos Maccacchero Victer, Ricardo Luiz de Souza Ramos, Ricardo Schaefer, Roberto Teixeira da Costa, Roberto Zurli Machado, Rodrigo Garcia Ramos Tosta, Rodrigo Rabelo Tavares Borba, Selmo Aronovich, Sérgio Eduardo Weguelin Vieira, Sérgio Foldes Guimarães, Sérgio José Suarez Pompeo, Wagner Bittencourt de Oliveira e Yolanda Maria Melo Ramalho, dando-lhes quitação plena; 9.8. dar ciência deste acórdão aos responsáveis e à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados - CFFC, à Casa Civil da Presidência da República, ao Ministério da Fazenda, ao BNDES, à BNDESPAR, à Advocacia Geral da União, ao 11o Ofício da Procuradoria da República do Distrito Federal, à Delegacia de Combate à Corrupção e Crimes Financeiros/Superintendência de Polícia Federal no Distrito Federal, à Força-Tarefa do Departamento de Polícia Federal no Rio de Janeiro atinente aos assuntos referentes ao BNDES/Coordenação-Geral de Polícia Fazendária e à Comissão de Valores Mobiliários - CVM.